Tribunal: TJES
Processo: 0000257-91.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000257-91.2022.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MARTOZALEM VIRGINIO PEREIRA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000257-91.2022.8.08.0022 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARTOZALEM VIRGINIO PEREIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARTOZALEM VIRGINIO PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA
. ART.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
.
1. RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO.
PLEITO
DE FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO MÍNIMO. REQUISITOS: (i)
PEDIDO NA DENÚNCIA. (
ii
) INDICAÇÃO DE VALOR E (iii) INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM DANO MORAL COLETIVO.
2. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. INVIABILIDADE
.

4.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.
1. À exceção dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que o dano moral é “
in re ipsa
”, o estabelecimento de quantum reparatório no juízo criminal (patrimonial ou moral), requer, cumulativamente, que (i) o pedido conste expressamente da denúncia, (ii) seja indicado o valor almejado e (ii) seja realizada instrução específica em relação à matéria, de forma a propiciar ao réu o exercício do amplo direito de defesa, o que inclui a comprovação da inexistência do prejuízo de ordem moral ou material ou a apresentação de quantum diverso. Caso em que apesar de constar na denúncia o pedido de condenação, não foi apontado valor mínimo almejado, nem instaurada instrução específica, razão pela qual é descabido o pedido ministerial. 2. Ao avaliar a operadora afeta às circunstâncias do crime, a sentença lança mão de dados concretos a demonstrar que a conduta do apelante revela uma gravidade mais exacerbada que aquela ínsita ao tipo penal. Com efeito, deve merecer uma resposta penal mais acentuada o réu que conduz o veículo embriagado desde a zona rural do município até a sede, passando por estradas vicinais e por uma rodovia federal. 3. Impossível a isenção das custas processuais mediante a concessão da gratuidade da justiça, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Conforme artigo 198, §3º, do CPC, o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação, razão pela qual, a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação. 4. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000257-91.2022.8.08.0022 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARTOZALEM VIRGINIO PEREIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARTOZALEM VIRGINIO PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
E
SPÍRITO SANTO
e por
MARTOZALEM VIRGINIO PEREIRA
, em face da sentença de fls. 83/90, da 2ª Vara de Ibiraçu/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 306 do Código de Trânsito, à pena de 8 (oito) meses de detenção, no regime inicial aberto.

Narra a denúncia que por volta das 12h24min do dia 29 de julho de 2022, na Avenida Conde d’Eu, Centro de Ibiraçu, o apelante estaria na direção de uma motocicleta com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

O Ministério Público, de conformidade com as razões de fls. 97/100, requer seja fixado valor mínimo para a reparação do dano moral coletivo.

Contrarrazões defensivas às fls. 101/102-v., pela manutenção da sentença.

O acusado, igualmente, recorre da sentença nas razões de fls. 104/106, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal e a isenção das custas processuais.

O parquet contra-arrazoa o recurso às fls. 107/108-v., pugnando pela preservação da pena, nos patamares fixados na denúncia.

No id. nº 7463080, parecer do Ministério Público de segundo grau, subscrito pela eminente Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, pelo desprovimento e ambas as irresignações.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito dos recursos, a começar pela postulação ministerial de condenação em danos morais.

Neste particular, realço que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê expressamente que a sentença condenatória deve trazer o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Ocorre, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que, à exceção dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que o dano moral é “
in re ipsa
”, o estabelecimento de quantum reparatório no juízo criminal, independentemente se decorrente de dano patrimonial ou de dano moral, requer, cumulativamente, que o pedido conste expressamente da denúncia, que seja indicado o valor almejado e que seja realizada instrução específica em relação à matéria, de forma a propiciar ao réu o exercício do amplo direito de defesa, o que inclui a comprovação da inexistência do prejuízo de ordem moral ou material ou a apresentação de quantum diverso. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. REPARAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO INDENIZATÓRIO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. I - Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, na sentença condenatória, não é possível a fixação, de ofício, de valor mínimo de indenização em decorrência da prática de delito (art. 387, IV, do CPP) sem que tenha havido pedido expresso nesse sentido. II - "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório" (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/11/2022). III - No caso, o v. acórdão objurgado, na linha do entendimento desta Corte Superior, manteve a reparação, porquanto formulado o pedido na denúncia e assegurado o exercício do contraditório. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 2.077.067/SC, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, 16/8/2023)

Na hipótese, apesar de constar da inicial pedido de reparação pelos danos coletivos causados pela infração, o autor não apontou dos autos indicação de valor mínimo almejado para a condenação, nem foi instaurada instrução específica, fatores indispensáveis para a idônea aferição da existência e da extensão da lesão imaterial. Assim, impossível acolher o pleito ministerial.

Veja-se que, à mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça:

A par disso, sobressai não merecer acolhimento a pretensão recursal apresentada, na medida em que, para que a norma seja aplicada ao pedido de danos morais coletivos, é fundamental que se indique valor pecuniário e provas quanto a sua ocorrência, e mais, que seja possibilitado ao acusado o direito de defesa para a comprovação da inexistência do dano moral a ser reparado, cenário inexistente no caso em tela.

Adiante, passo a apreciar o recurso defensivo, focado na redução da pena-base.

Nesse passo, constato que, na análise das operadoras do artigo 59 do Código Penal, foi ponderada em prejuízo do réu o vetor relacionado às circunstâncias da infração, mediante a seguinte fundamentação:

As circunstâncias, que se repostam ao lugar do crime, tempo de sua duração e outros, devem ser sopesadas em desfavor do causado, visto que estava pilotando embriagado, sendo afirmado por este que veio do interior do Município até a Sede, em via pública, através da Rodovia BR 101.

Revendo a motivação acima, constata-se que a sentença lança mão de dados concretos a demonstrar que a conduta do apelante revela uma gravidade mais exacerbada que aquela ínsita ao tipo penal. Com efeito, deve merecer uma resposta penal mais acentuada o réu que conduz o veículo embriagado desde a zona rural do município até a sede, passando por estradas vicinais e por uma rodovia federal. Mantenho, assim, a exasperação.

Na segunda etapa, foi validamente compensada a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Na sequência, à míngua de outros fatores a incidir sobre a reprimenda, foi tornada definitiva a pena de 8 (oito) meses de detenção. Assim, nada há que se ajustar no processo dosimétrico.

Consta, por fim, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 198, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Assim, entendo não ser o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da condenação.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.